Tribunal: TJSP
Processo: 1024435-47.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Discussão entre vizinhos. Ofensas mútuas praticadas. Arremesso de pedra precedido de ataque com cabo de vassoura. Ausência de prova efetiva do dano experimentado. Responsabilidade civil não configurada. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 13% do valor da causa (art. 85, §11, CPC), observada a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Discussão entre vizinhos. Ofensas mútuas praticadas. Arremesso de pedra precedido de ataque com cabo de vassoura. Ausência de prova efetiva do dano experimentado. Responsabilidade civil não configurada. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 13% do valor da causa (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade concedida à parte vencida durante o trâmite do processo. RECURSO DESPROVIDO, com elevação da verba honorária.